Tribunal: STF
Processo: AI 543145
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de
fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279
do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.